Tribunal: TJMT
Processo: 1002897-69.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-26
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
AGRAVANTE(s):
UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A
AGRAVADA(s):
J.M.G.DA C. representado por sua genitora ROSIMAR DA CRUZ BARBOSA GONÇALVES
Vistos etc.
Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo presentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC, a fim de conceder o efeito suspensivo ao recurso, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isso porque, a limitação de sessões de terapia encontra amparo nos normativos que regem a matéria, a exemplo do Rol de Procedimento e Eventos editado pela Agência Nacional de Saúde indicado pela agravante.
Com efeito, da negativa de cobertura trazida no ID no 46335443 pela agravante, se denota que o procedimento de psicoterapia individual por psicólogo já teria atingido o número de 40 sessões por vigência do contrato, sendo indeferidas as demais sessões a partir de então.
Igual situação se deu com as demais terapias que vinham sendo custeadas pela agravante e utilizadas pelo menor/agravado, pois também teriam atingido o limite de sessões permitidas pelo contrato, restrições estas amparadas no Rol de Eventos da ANS.
Assim, partindo do pressuposto de que é permitida à operadora/seguradora de plano de saúde a limitação de cobertura de tratamentos/procedimentos e número de sessões de terapias, desde que tais restrições venham contidas em cláusulas contratuais expressamente redigidas, de se reconhecer que milita em favor da agravante a probabilidade do direito invocado.
Com essas considerações, ao menos por ora, defiro a liminar recursal para suspender os efeitos da decisão recorrida até o advento da decisão colegiada.
Comunique-se o Juiz da causa, solicitando-lhe as informações.
Notifique-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta.
À douta Procuradoria Geral de Justiça para parecer.
Cuiabá, 26 de fevereiro de 2021.-
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora